Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022755-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARLA MATOS DE CARVALHO - CPF: 688.295.151-91 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CDC – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO – NEGATIVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – SUSPENSÃO DA PORCENTAGEM REFERENTE À COMPOSIÇÃO DO FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão, sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Caixa Seguradora S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária proposta por Karla Matos de Carvalho, que determinou a suspensão da cobrança das mensalidades do financiamento a quantia de 48,61% referente à composição do falecido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a agravante aduz que a seguradora não detém responsabilidade sobre as cobranças relativas as parcelas de financiamento, sendo tal obrigação da Caixa Econômica Federal - CEF, já que é responsável apenas pela gestão do contrato de seguro habitacional, consistente na regulação do sinistro e o pagamento de eventual cobertura devida.

Afirma que o segurado falecido veio a óbito em razão de acidente ao conduzir motocicleta sem possuir habilitação, além de ter consumido bebida alcoólica, o que acarretou agravamento do risco e consequentemente a exclusão securitária.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 150032190).

A agravada apresentou contraminuta (id. 150466685), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas (id. 150720312), mantendo a decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Karla Matos de Carvalho ajuizou
ação ordinária contra a Caixa Seguradora S.A.
, aduzindo que foi firmado um contrato de seguro prestamista de um financiamento imobiliário, contudo, após o óbito de seu companheiro, houve a negativa o pagamento do débito, sob a alegação de exclusão da responsabilidade securitária, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a suspensão da porcentagem cobrança da mensalidade do financiamento.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a ré suspensão das mensalidades do financiamento a quantia de 48,61% referente à composição do falecido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 92543327 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta ilegitimidade ativa, não merece ser conhecida, tendo em vista que a referida questão sequer foi analisada pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento da referida matéria, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a ré suspenda das mensalidades do financiamento a quantia de 48,61% referente à composição do falecido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos juntados nos autos de origem (id. 91583322), os quais denotam que o seguro prestamista foi contratado pelo
de cujus
antes do seu falecimento, sendo o seu pagamento negado em razão de suposta exclusão de cobertura, que precisa ser verificada quando da análise do mérito da demanda principal.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo douto magistrado,
verbis
:

“A inicial veio acompanhada de documentos necessários à comprovação da relação jurídica havida entre as partes, bem como da forma como se deu a composição da renda do casal quando da contratação do financiamento imobiliário, conforme se confere do contrato id. 92100640, exatamente como descrito pela autora na inicial.

Observa-se, também, do contrato de financiamento, mais precisamente do Anexo I – Direitos e Deveres do seu Contrato, no item 2., a previsão de que:

“O devedor, seu sucessor ou herdeiro pode solicitar a quitação do imóvel nos seguintes casos:

- Morte do devedor;

(...)

Atenção:

- Quando o imóvel é financiado por mais de um devedor (composição da renda), a quitação do saldo devedor do contrato é parcial, de acordo com o percentual pactuado;”
(id. 92543327 – autos de origem).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023